Tribunal: TJSP
Processo: 2063944-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2063944-44.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063944-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VINICIUS
BENCO FERREIRA e Impetrante JOSIANNE PAGLIUCA DOS SANTOS, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063944-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36441
Habeas Corpus n.o 2063944-44.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Vinicius Benco Ferreira
Impetrante: Josianne Pagliuca dos Santos
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no
mesmo fundamento
Impossibilidade de nova
apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Vistos.
I A advogada Josianne Pagliuca dos
Santos impetrou habeas corpus com escopo de relaxar a prisão
processual de Vinicius Benco Ferreira, sob o fundamento de que o
juízo da 5a Vara Criminal da Capital não se manifesta sobre essa
custódia há mais de 90 dias, violando o disposto no artigo 316 do
Código de Processo Penal, e de que a liminar proferida na ADPF
347 do Supremo Tribunal Federal impõe a liberdade provisória ou a
prisão domiciliar ao paciente, haja vista ser ele processado por
tráfico de drogas.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063944-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Impõe-se o afastar deste writ sem
outras formalidades, haja vista a manifesta impropriedade na
reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente.
Consoante se depreende do r. aresto
proferido no habeas corpus n.o 2052772.08.2020.8.26.0000,
apreciado por esta Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a tese ora apresentada foi objeto de outro writ
já julgado por esta Corte:
“No que concerne ao disposto no
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (“O juiz
poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063944-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como
novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade
de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício,
sob pena de tornar a prisão ilegal”), a interpretação teleológica dessa
norma conduz à conclusão de que a obrigação de revisão trimestral
da necessidade da custódia cautelar só pode ser feita pelo órgão
emissor da decisão enquanto dali fora jurisdição sobre aquele
processo. E com a prolação da sentença cessa a competência do
juiz de 1o grau para o processo condenatório.
Após a sentença, na qual o magistrado
decide expressamente sobre o status libertatis do réu por força do
artigo 386, parágrafo único, inciso I (“O juiz absolverá o réu, mencionando a
causa na parte dispositiva, desde que reconheça: Parágrafo único. Na sentença
absolutória, o juiz: I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade”) e do
parágrafo 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal (“O juiz, ao
proferir sentença condenatória: § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”), perde
o juiz de primeira instância o poder de decidir sobre a prisão
processual e, consequentemente, a obrigação de verificar a
conveniência de sua manutenção.
Aliás, o escopo da revisão periódica da
prisão processual tem por escopo obstar que o réu seja esquecido
no cárcere à espera de um julgamento, fato que deixa de existir
quando há a prestação jurisdicional com a prolação da sentença.
IV- Quanto à mencionada decisão
monocrática da ADPF 347 TPI/DF não foi referendada pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18 de março de 2020.
Nessa linha, aliás, decidiu o douto
desembargador plantonista Marcos Alexandre Coelho Zilli:
“O paciente foi condenado à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
de pagamento de 583 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Por sentença prolatada na data de 03 de dezembro de 2019, ao paciente foi denegado o
pedido de recorrer em liberdade (fls. 07/15). Posteriormente, a defesa do paciente teria
formulado pedido de liberdade provisória perante a autoridade apontada como coatora
que, em despacho proferido na data de 18 de março de 2020, deixou de analisar o pedido
sob fundamento de que, com a expedição de guia de recolhimento provisória, teria cessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063944-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a competência jurisdicional para análise do pedido (fls. 16).
Da
análise
preliminar,
não
se
vislumbra
constrangimento ilegal a ser amparado através da via do remédio heróico. Isso pois, em
que pese a autoridade apontada como coatora não tenha se manifestado de ofício sobre a
necessidade de manutenção da custódia cautelar, atuou mediante provocação da defesa
que formulou pedido de revogação da custódia. O pedido foi submetido à apreciação pela
autoridade coatora que, em decisão fundamentada, entendeu que não era competente para
análise do pedido em razão da expedição de guia de recolhimento provisória. Não se
vislumbra, ao menos em sede preliminar, desídia da autoridade coatora que pudesse
macular de ilegal a custódia cautelar.
Por outro lado, a impetrante pugna pela concessão de
prisão domiciliar/revogação da prisão preventiva com fundamento na decisão proferida
em sede de medida cautelar de urgência na ADPF 347, aduzindo que o paciente está sendo
processado por crime que não possui violência ou grave ameaça em sua elementar típica,
sendo-lhe cabível a concessão de medidas cautelares não prisionais em razão da
pandemia do COVID-19. Ocorre que, como é de conhecimento notório, a decisão a que o
impetrante faz referência caducou em razão do julgamento da medida cautelar pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal que cassou a liminar concedida. Assim, a decisão
judicial em que o impetrante apóia suas alegações perdeu a sua eficácia”.
Some-se, quanto à pandemia do COVID-19, que não
obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem tomadas providências
tendentes a evitar que ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não
altera a legislação processual penal, nem a necessidade da custódia cautelar já
reconhecida.
Ante o exposto, denega-se o habeas corpus.”.
Repita-se, a reiteração de habeas corpus
com base no mesmo fundamento não é admitida, conforme vem
decidindo o Supremo Tribunal Federal (RTJ 81/54, 103/163,
104/163 etc.). No mesmo sentido têm decidido os Tribunais de
Justiça: “HABEAS CORPUS Reiteração do pedido anteriormente denegado Não
conhecimento Necessidade da existência de matéria fática ou jurídica nova, que ainda
não tenha sido objeto de deliberação” (TJPR - RT 777/672).
“HABEAS CORPUS
Reiteração - Impetração
perante o mesmo órgão judiciário com os mesmos fundamentos - Interesse de agir
inexistente uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha
direito Não conhecimento” (TJSP - RT 673/318).
Ante o exposto, não se conhece do
habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR